Tribunal: TJDFT
Processo: 0711055-85.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0711055-85.2017.8.07.0018 RECORRENTE: AUTO BATERIAS PECAS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO AUTO BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que foi juntado aos autos apenas o comprovante do agendamento de pagamento de títulos (ID Num. 23293615 - Pág. 2). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017